Tribunal: TJBA
Processo: 8041178-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8041178-98.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Alagoinhas/BA Processo de Origem: 8005383-19.2025.8.05.0004 ADPF Paciente: Adson da Cruz Anunciação Impetrante: José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53.253 impetrado: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/2006, ARTS. 33 E 35). QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, após flagrante de tráfico e associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35). A custódia foi decretada após apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (86,18g de cocaína e 536,42g de maconha) e instrumentos comumente utilizados no tráfico, com confissão parcial do paciente e autorização da genitora para ingresso policial na residência. II. Questão em discussão Examina-se: 1. A existência, ou não, de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva. 2. A suficiência de condições pessoais favoráveis do paciente para substituição da custódia por medidas alternativas (art. 319 do CPP). 3. A possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, em eventual condenação, como causa de revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, consubstanciada na expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, no contexto fático da abordagem, na tentativa de ocultação e confissão parcial do paciente, e na localização de substâncias ilícitas na residência, com autorização expressa. 2. Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, vínculo laboral e residência fixa, não obstam, por si, a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 3. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de drogas apreendidas e dos indícios robustos de autoria, sendo legítima a manutenção da custódia preventiva. 4. O exame de eventual regime inicial ou substituição da pena prescinde de sentença condenatória transitada em julgado, não cabendo sua apreciação em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A fundamentação concreta e individualizada, consubstanciada na gravidade real do delito, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e no risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis." "2. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando não garantem, no caso concreto, a ordem pública e a efetividade da persecução penal, sobretudo diante do contexto fático-probatório robusto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8041178-98.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus, e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator